Tribunal: CARF
Processo: 15540.720053/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
FALTA DE PAGAMENTO. VALORES INFORMADOS EM DACON E NÃO DECLARADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Os valores informados no Dacon - Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais não constituem confissão de dívida, devendo, no caso de se verificar, em procedimento de auditoria, que não foram declarados em DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, ser objeto de lançamento de ofício, acrescidos das cominações legais, nos termos da legislação tributária vigente.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso I, e §1, da Lei n° 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Não demonstrada a existência de dolo pela fiscalização, descabe a qualificação da multa, pelo que se reduz o seu percentual de 150% para 75%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN. AFASTAMENTO.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso III). Estando comprovada a prática do ato infracional pela pessoa jurídica, a qual não possui ato de vontade, deve se atribuir a responsabilidade ao sócio administrador.
A responsabilidade do sócio-gerente decorre de sua condição de administrador e não da sua condição de sócio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720053/2017-67
ACÓRDÃO
3101-004.401 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIG FILD ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
FALTA DE PAGAMENTO. VALORES INFORMADOS EM DACON E NÃO
DECLARADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Os valores informados no Dacon - Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais não constituem confissão de dívida, devendo, no caso
de se verificar, em procedimento de auditoria, que não foram declarados
em DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, ser
objeto de lançamento de ofício, acrescidos das cominações legais, nos
termos da legislação tributária vigente.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
MULTA
QUALIFICADA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
DOLO
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso I, e
§1, da Lei n° 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos
elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está
inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Não demonstrada a existência
de dolo pela fiscalização, descabe a qualificação da multa, pelo que se
reduz o seu percentual de 150% para 75%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
AFASTAMENTO.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.401 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720053/2017-67
2
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN,
artigo 135, inciso III). Estando comprovada a prática do ato infracional pela
pessoa jurídica, a qual não possui ato de vontade, deve se atribuir a
responsabilidade ao sócio administrador.
A responsabilidade do sócio-gerente decorre de sua condição de
administrador e não da sua condição de sócio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento aos recursos voluntários para desqualificar a multa de 150% e reduzir para o patamar
de 75%, nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, e para afastar a responsabilidade
solidária da pessoa física NICHOLAS COELHO RODRIGUES.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 12-95.303, proferido
pela 17a Turma da DRJ/SPO na sessão de 03 de janeiro de 2018, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre auto de infração para cobrança de COFINS, de
multa de ofício de 150% e juros de mora, nos termos do Relatório Fiscal de folhas 11 a 26.
Segundo a autoridade fiscal, restou comprovado a existência de diversas empresas
pertencentes a membros da mesma família e que operam como se fosse uma única empresa, com
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.401 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720053/2017-67
3
administração centralizada e mesmo supervisor de loja, procedimento operacional e sistema de
controle.
Narra-se que a Recorrente registrou em DACON uma receita total de R$
17.205.476,20, que totaliza o valor de R$ 386.739,65 a título de COFINS. Contudo, mesmo com o
DACON sendo entregue no curso do procedimento fiscal, essa receita não foi declarada em DCTF
nem apurada e recolhida a contribuição.
Dessa forma, foi necessário o lançamento de ofício para constituição do crédito
tributário do referido tributo.
Por fim, conclui-se que, além de omitir receitas auferidas no exercício de sua
atividade empresarial, com a consequente supressão de tributos, agiu dolosamente omitindo
informações, prestando declaração falsa às autoridades fazendárias, omitindo demonstrativos
contábeis, e agindo ostensivamente, a fim de retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Aplicou-se, nos termos do inciso II do art. 957 do RIR/99 c/c o § 1o do artigo 44 da
Lei n° 9.430/96, a multa qualificada de 150%.
Consignou o administrador, Nicholas Coelho Rodrigues, como responsável solidário,
já que supostamente praticou várias condutas, em nome da fiscalizada, que se caracterizam como
infração de lei, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN.
Constam Impugnações às folhas 621 a 638.
Sobreveio decisão de primeira instância, conforme acórdão de folhas 808 a 824,
julgando improcedente as razões recursais.
Irresignados, os Recorrentes interpõem Voluntários, contendo praticamente as
mesmas razões de defesa, quais sejam: a exclusão do sócio no polo passivo e cerceio de defesa;
ausência de responsabilidade do sócio; dos erros de interpretação dos fatos e do direito, da não
consideração dos pagamentos efetuados e dos falsos cognatos; da multa pela entrega
extemporânea; da inexistência de fraude; da multa qualificada; do efeito confiscatório da multa
qualificada; da não configuração do grupo econômico; da ausência de requisitos para declarar a
solidariedade passiva tributária dos sócios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
Os Recursos Voluntários são tempestivos e reúnem os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.401 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720053/2017-67
4
Da alegação de erro de interpretação dos fatos e do direito. Da não consideração
dos pagamentos efetuados e dos falsos cognatos. Da multa pela entrega extemporânea.
A autuação ocorreu devido ao não recolhimento da COFINS em DCTF, mesmo que
registrada em DACON no curso do procedimento fiscal.
Por outro lado, a Recorrente vem sustentando desde o recurso inaugural que existiu
apenas um mero atraso na entrega da DCTF, o que não quer dizer que os pagamentos não foram
realizados. Alega ainda que o arquivo da empresa é grande e dificulta o cumprimento no prazo da
disponibilização de todos os documentos.
Ainda defende que houve entrega da ECD fora do prazo e, por isso, o
descumprimento de mera obrigação acessória não guarda correspondência com o valor do
tributo. Diante disso, pede a redução da porcentagem atribuída pela entrega em atraso da ECD.
Pois bem. Os DACON's entregues indicaram receitas, das quais resultaram em
valores de COFINS devidos no mês. Contudo, mesmo com o DACON sendo entregue, não foi
efetuada nem a declaração (DCTF) nem o recolhimento do PIS/Cofins apurado.
Correto o procedimento da autoridade fiscal, já que inexistindo a contrapartida em
DCTF do valor apurado a título de Cofins a pagar, sem seu respectivo pagamento, necessário o
lançamento de ofício para constituição do crédito tributário do referido tributo.
Vale ressaltar que a Recorrente, alegando que houve supostos pagamentos, tal
prova de extinção do crédito tributário não foi trazida aos autos, seja no inaugural como no
Voluntário.
Assim, ainda que afastando os ditames do art. 16 do Decreto no 70.235/72, que
estabelece o momento pelo qual são trazidas as provas ao processo, qual seja, junto à
impugnação, e considerássemos passíveis de análise aquelas trazidas pela Recorrente em seu
recurso voluntário, aqui especificamente, elas não foram carreadas aos autos.
Dessa forma, não prosperam às razões da Recorrente, restando correto o
lançamento para constituição do crédito tributário não confessado em DCTF.
Da multa de ofício agravada (150%)
A Recorrente alega, em sua defesa, que a autoridade fiscal não trouxe qualquer
elemento que comprove a fraude, e que erros administrativos não significam fraude.
Para o Fisco, os fatos narrados nos autos evidenciam o intuito doloso de impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores
correspondentes a seu faturamento.
Nesse sentido, importante lembrar que a base legal da multa agravada é o art. 44,
§1°, da Lei no 9.430/1996 combinada com os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, a seguir
transcritos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.401 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720053/2017-67
5
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Art 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Ou seja, a regra é aplicar a multa de 75%, estabelecida no inciso I do artigo acima
transcrito. Excepciona a regra a comprovação de dolo, fraude ou conluio, no qual acarreta a
aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no inciso II.
No caso em questão, a multa foi majorada pela simples razão do não recolhimento
da COFINS apurado em Dacon, mas não declarado em DCTF, sem autoridade fiscal subsidiar
o lançamento com elementos probatórios que demonstrem de forma irrefutável a existência
do
dolo, da fraude ou do conluio, elemento subjetivo dos tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73
da Lei n° 4.502/64 os quais o art. 44, II, da Lei n° 9.430/96 faz remissão.
Tudo indica que a autoridade fiscal apenas fundamenta a suposta sonegação ou
fraude pela não comprovação da origem dos depósitos bancários. Os fatos narrados na acusação
fiscal, ao meu juízo, não são motivos suficientes para justificar a existência do elemento subjetivo
do dolo.
Entendo que, em verdade, a Recorrente não declarou em DCTF nem efetuou o
pagamento da COFINS. Todavia, apresentou os documentos solicitados pelo Fisco em intimação
fiscal e registrou as operações em DACON.
Não consta nos autos prova de embaraço ao trabalho fiscal, assim como, de
documentos fiscais inidôneos produzidos pelo contribuinte no intuito de dissimular a apuração
tributária.
Portanto, no presente caso, não houve comprovação de quaisquer das
circunstâncias qualificadoras, sendo que, repito, não restou demonstrado ação dolosa da
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.401 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720053/2017-67
6
Recorrente tendente a impedir ou retardar o conhecimento da autoridade tributária da ocorrência
do fato gerador.
Noutra direção, a ausência de recolhimento justifica o lançamento com aplicação
da multa de ofício de 75%, nos exatos termos do inciso I do artigo 44.
Em razão do exposto, voto excluir a qualificadora da multa aplicada à Recorrente,
ocasião em que se deve reduzir ao patamar de 75%.
Da responsabilidade solidária
A fiscalização lavrou Termo de Sujeição Passiva Solidária contra o sócio
administrador NICHOLAS COELHO RODRIGUES, atribuindo-lhe responsabilidade pelos créditos
tributários discutidos no presente processo, com base no art. 135, inciso III, do CTN.
Em sua defesa, o interessado alega que a responsabilidade solidária só se verifica
nos casos da lista exaustiva do artigo 135 (infração à lei, ao contrato social ou excesso de poderes)
e que não há, no caso em tela, qualquer das hipóteses.
Verifica-se que a autoridade fiscal, em nenhum momento, descreve quais foram os
atos efetivamente praticados pelo administrador com excesso de poder ou infração de lei.
Registre-se, desde logo, que a simples condição de sócio não implica
responsabilidade tributária estipulada pelo inciso III do art. 135 do CTN.
Veja-se a sua redação:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Não se pode admitir que o não pagamento do tributo configure a infração de lei
capaz de ensejar tal responsabilidade, porque isto levaria a suprimir-se a regra, fazendo
prevalecer, em todos os casos, a exceção.
Portanto, é importante notar-se que a responsabilidade pessoal dos sócios-
gerentes, diretores e administradores, nos termos do inciso III do art. 135 do CTN, é por
obrigações resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatuto. Há de ser resultante de atos irregulares, devidamente comprovados.
Isto é, para que haja a responsabilização do sócio é necessária a comprovação de
que agiu com excessos de poder ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
Acerca da aplicação do artigo 135, o STJ se pronunciou, em sede de recursos
repetitivos, no RESP 1.101.728, cuja ementa transcrevo abaixo:
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.401 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720053/2017-67
7
RECURSO ESPECIAL No 1.101.728 - SP (2008/0244024-6)
EMENTA
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA
SOCIEDADE. 1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em
julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e
Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo
de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência
por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.08).
2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de
pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta
a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável,
para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social
ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
Apesar de infração, julgo que o procedimento fiscal, no que toca à
responsabilização dos administradores, foi raso. É imprescindível um trabalho específico de modo
a demonstrar a individualização das condutas do responsável solidário, caso contrário, toda
“sonegação” (no sentido de não recolher tributo) implicaria em responsabilização do
administrador. A simples condição de administrador não é suficiente para a imputação de
responsabilidade.
Diante disso, como não foi apontado no processo qualquer ato praticado
diretamente pelo Sr. NICHOLAS COELHO RODRIGUES, não há nem que se falar em obrigação
tributária resultante. Restam, pois, não preenchidos os requisitos para a aplicação do art. 135 do
CTN, razão pela qual não há como se referendar a responsabilidade tributária apontada pela
Fiscalização e mantida pela DRJ.
Afasto a responsabilidade solidária no presente processo.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento aos recursos voluntários para
desqualificar a multa de 150% e reduzir para o patamar de 75%, nos termos do inciso I do artigo
44 da Lei no 9.430/1996, e para afastar a responsabilidade solidária da pessoa física NICHOLAS
COELHO RODRIGUES.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.401 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720053/2017-67
8

Fl. 952
DF CARF MF
Original